Tribunal: TJSP
Processo: 2141773-33.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de vícios sanáveis por meio deste remédio – Omissão, contradição e obscuridade não verificadas – Segunda oposição, com reiteração de argumentos já enfrentados – Aplicação dos Temas no 881 e no 885 do STF expressamente analisada – Intuito manifestamente infringente. Embargos rejeitados.